Tribunal: TJDFT
Processo: 0743457-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743457-32.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CARLOS DE SOUZA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE A QUADRA DE SKATE. NATUREZA OBJETIVA. TESES REJEITADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de tráfico de drogas no Skate Park (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). Um apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. O outro requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal, o afastamento da causa de aumento com redução da pena imposta, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) constatar se as provas, consistentes em filmagens, apreensão de droga e dinheiro, e depoimento policial, são suficientes para a condenação por tráfico, afastando as teses de insuficiência probatória e de desclassificação para uso pessoal; (ii) verificar se a conduta do réu pode ser desclassificada para porte para consumo pessoal, conforme o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) analisar se é cabível a exclusão da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas, que trata do tráfico cometido em recintos públicos recreativos ou esportivos, com a subsequente redução da pena; (iv) verificar se réus reincidentes fazem jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) possibilidade de se recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação. A materialidade e a autoria delitivas estão solidamente comprovadas pelas filmagens que registraram a dinâmica do tráfico, pela apreensão de porções de ‘maconha’ e dinheiro trocado, e pelos depoimentos coesos, objetivos e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, apreensão do entorpecente e prisão em flagrante. Tais elementos, somados, afastam por completo a tese de que a droga se destinava ao consumo pessoal e demonstram a finalidade mercantil. As versões defensivas mostraram-se inverossímeis e desarrazoadas. 4. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do Tráfico Privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), pois os apelantes são reincidentes, possuindo inclusive condenações transitadas em julgado por tráfico, o que evidencia a dedicação a atividades criminosas e a habitualidade delitiva, não preenchendo os requisitos legais cumulativos para a concessão do benefício. 5. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 é de natureza objetiva e se justifica pela prática do crime nas dependências de uma quadra de Skate, local de intenso fluxo e circulação de pessoas, principalmente jovens e, inegavelmente, um local destinado à recreação, ao lazer e prática de esporte. 6. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria das penas impostas aos réus, não merece qualquer reparo a r. sentença condenatória, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se não atendidas as condições necessárias para a imposição de regime mais brando. 7. Inexistente alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, inviável acolher o pedido de concessão, ao acusado, do direito de recorrer em liberdade. 8. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas é mantida quando amparada em robusto acervo probatório, notadamente em depoimentos policiais absolutamente coadunados com as filmagens registradas, que evidenciam a traficância em local destinado à recreação, lazer e prática de esportes, afastando-se as teses de insuficiência probatória e desclassificação, sendo, ainda, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado a réus reincidentes e com maus antecedentes, bem como correta a exasperação da pena pela incidência da majorante do artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, de caráter objetivo." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; Código Penal, arts. 33, § 2o, 'a', 44, 59 e 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.775.935/SC; TJDFT, Acórdão 2025366, 0702089-94.2025.8.07.0005; Acórdão 2011544, 0721696-11.2025.8.07.0000; Acórdão 1991432, 0718267-67.2024.8.07.0001; Acórdão 1841556, 07078387520238070001; Acórdão 1785994, 07160049620238070001; Acórdão 2001458, 0745896-84.2022.8.07.0001; Acórdão 2017565, 0720619-32.2023.8.07.0001. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e a incidência da causa especial de redução de pena relativa ao tráfico privilegiado, porquanto presentes os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Ademais, “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Outrossim, “A desconstituição do acórdão recorrido para aplicar o redutor do tráfico privilegiado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 3.015.735/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 22/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024